Tribunal: TJPA
Processo: 0005709-39.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005709-39.2018.8.14.0060

APELANTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) PRELIMINAR: VIOLAÇÃO ART. 483, §4º DO CPP C/C ART. 5º, XXXVIII DA CF/88. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE QUESITO SOBRE HOMICÍDIOS TENTADOS. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS.

1. No caso, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à existência de crimes de homicídios, nas formas tentada, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação acerca de quesito relacionado à tese de desclassificação do delito para lesões corporais. Precedentes.

2. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão Ordinária presencial ocorrida no dia vinte e sete de junho de 2024 (Sessão n°11), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, rejeitando-se a preliminar de nulidade e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da ação penal n°
0005709-39.2018.8.14.0060
, que o condenou nas sanções previstas nos artigo 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Claudionor Cavalcante Aleixo; pelo delito do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, em face da vítima Leandro Mendes Pinheiro, e; pelo delito do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, quanto à vítima Eliana Castro Maciel, em concurso formal, nos termos do art. 70 do CPB, fixando-lhe a pena final de
21 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Na suas
razões recursais
(Id.
Num. 7792400 - Pág. 1/16
), o apelante pugna pelo reconhecimento de nulidade processual, diante da exclusão do quesito referente a tese de desclassificação para o crime de lesões corporais, considerando a violação ao art. 483, §4º do CPP, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 8703018 - Pág. 1/5
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (
Num. 8990914 - Pág. 1/8
).

Os autos me vieram conclusos, por prevenção ao
Habeas Corpus
nº 0811027-19.2019.8.14.0000, (Num. 13589125 - Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Ab initio,
imperioso destacar que a Vara Única da Comarca de Tomé-Açu não observou os ditames exigidos pelos
art. 564, III,
k
[1]

e 488
[2]
todos do CPP, na medida em que não consta, nos termos de quesitação (Id. Num. 7098461 - Pág. 3/10) a resposta aos quesitos referentes aos crimes perpetrados em desfavor da vítima Claudionor Cavalcante Aleixo e Roberta Lidiane Barbosa dos Santos, apenas sendo marcadas as respostas dos quesitos referentes ao crime praticado em desfavor da vítima Leandro Mendes Pinheiro, encontrando-se também ausente a assinatura do magistrado, por tais razões determino que oficie-se a Comarca de origem para orientar acerca da necessidade de cumprimento das regras processuais atinentes ao procedimento do Júri.

Considerando-se que os Jurados efetuaram a assinatura do termo de leitura da sentença (id. Num. 7098462 – Pág. 1) avalizando, portanto, os termos das quesitações, bem como, a defesa não arguiu qualquer vício acerca do tema, nos termos da Súmula nº 713
[3]
, considerando-se o efeito devolutivo restrito das apelações interpostas no bojo dos procedimentos do Tribunal do Júri, inexiste a possibilidade de ser reconhecida de ofício nulidade relativa, passando-se a análise do mérito recursal:

01.

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 483, §4º DO CPP

Conforme relatado, o apelante suscitou a existência da preliminar de nulidade acima referenciada, aduzindo que a defesa sustentou as teses de absolvição, por negativa de autoria e, subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o crime de lesões corporais e, tendo o julgador indeferido
[4]
o pedido da defesa para quesitação individualizada acerca deste último tema, houve afronta ao art. 483, §4º
[5]
do CPP, bem como ao direito a plenitude de defesa previsto no art. 5º, XXXVIII,
a
da CF/88.

Sem procedência a irresignação do apelante!

Cediço que a reforma introduzida pela lei 11.689 de 2008 simplificou o sistema de quesitação do Tribunal do Júri, deixando claro que os alicerces dela pautam-se
em duas linhas: sobre o fato (materialidade) e sobre a autoria (partindo-se da premissa, sempre, para não induzir os jurados, se o acusado deve ou não ser absolvido)
[6]
.

No caso em comento, não há que se falar em violação ao art. 483, §4º do CPP, pois os quesitos foram formulados da seguinte forma:

1 - No dia 28 de abril de 2018, por volta das 3:40h, na via pública, nesta cidade, CLAUDIONOR CAVALCANTE ALEIXO/ROBERTA LIDIANE BARBOSA DOS SANTOS/LEANDRO MENDES PINHEIRO foi atingido por disparo de arma de fogo, que provocou as lesões descritas no laudo médico de fis. 113/109/108?

(

) SIM (

) NÃO

Autoria:

2 - O acusado OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR provocou as lesões, efetuando disparo de arma de fogo na vítima?

(

) SIM

(

) NÃO

Tentativa:

3 - Assim agindo, o acusado deu início a um fato previsto como crime de homicídio, não consumado por que a vítima conseguiu fugir?

(

) SIM

(

) NÃO

Conforme assentado pelo MM. Juízo
a quo,
a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o acolhimento da tese de “homicídio tentado”, denota a anuência do Júri popular quanto ao reconhecimento do
animus necandi,
tornando despicienda a quesitação acerca de lesões corporais, diante da incompatibilidade lógica, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO DA TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUESITO SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. FALTA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. 1. Quanto à quesitação no Tribunal do Júri, é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da tese de homicídio tentado e, pois, do animus necandi, torna desnecessário, por incompatibilidade lógica, o quesito de desclassificação para lesões corporais. Precedentes
.
2. No mais, de acordo com entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação, devem ser apontadas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.654.881/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SÚMULA 713/STF.
QUESITO SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO INICIAL PELOS JURADOS DA TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE.
DESNECESSIDADE DA QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO
. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 713 do STF o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Eventuais irregularidades na quesitação devem ser suscitadas no momento oportuno e registradas na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão. 3. Havendo os jurados acolhido, em quesito anterior, a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, e a presença do animus necandi, desnecessário quesito específico sobre a pretensão desclassificatória para o crime de lesões corporais, por logicamente incompatível com a resposta anterior. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag n. 1.379.598/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DOS QUESITOS APRESENTADOS AO CORPO DE JURADOS. INOCORRÊNCIA.

QUESITAÇÃO QUE OBEDECEU RIGOROSAMENTE AOS DITAMES DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No caso, ausente nulidade na quesitação, que obedeceu rigorosamente aos ditames do art. 483 do Código de Processo Penal.
2. O agravante foi pronunciado e submetido a júri popular pelo crime de tentativa de homicídio, e os jurados responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à existência do referido crime, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação acerca da tese de desclassificação do delito para lesões corporais
. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 328.638/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015)

Pelas razões expostas, afasto a nulidade arguida e rejeito a preliminar.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, rejeitando a preliminar de nulidade,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 27 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

k) os quesitos
e as respectivas respostas
;

[2]

Art. 488: Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito,
bem como o resultado do julgamento.

[3]

Súmula 713: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição

[4]

O MM. Juiz Presidente decidiu pelo indeferimento do pedido e não inclusão da quesitação pleiteada, uma vez que o terceiro quesito, relativo à tentativa de homicídio, já contempla o pedido da defesa, sob o fundamento de que a competência do tribunal do júri, por expresso mandamento constitucional, se circunscreve aos crimes dolosos contra a vida, não lhe cabendo decidir sobre crimes de diversa natureza. Eventual resposta negativa ao quesito relativo à tentativa de homicídio, importaria desclassificação de delito atribuído ao acusado, devolvendo a competência para prosseguir no julgamento ao Juiz togado. A defesa, por seu turno, pleiteou a juntada de julgado do E. TJPA, sendo essa deferida pelo MM Juiz Presidente. O r. MP nada disse. (Num. 7098459 - Pág. 2).

[5]
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

(...) § 4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso.

[6]
Oliveira, Eugenio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência/Eugenio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer - 15.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 1337.

Belém, 27/06/2024